Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713088-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALDEIR GONCALVES DA COSTA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida na ação de cobrança, ajuizada por VALDEIR GONÇALVES DA COSTA, também em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Na inicial, o autor requereu a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 79.248,47 (setenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Narrou que era companheiro de Katiana Régia do Espírito Santo Costa, servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, falecida em 15/7/2021. Por ser dependente econômico da falecida, solicitou administrativamente a pensão por morte em 22/9/2021. Em setembro de 2022, a pensão vitalícia foi concedida, com valor mensal de R$ 9.786,53 (nove mil e setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), a partir da data do óbito. Afirmou que o pagamento retroativo de 15/7/2021 a 31/1/2022, totalizando R$ 79.248,47 (setenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), ainda não foi realizado, apesar de várias tentativas administrativas para recebê-lo (ID 61014059). A sentença julgou procedente o pedido autoral, para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar ao autor a quantia de R$ 79.248,47 (setenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), atualizada até 7/11/2023. O IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 61014086). O Distrito Federal apela. Em suas razões, pede a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Argui prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, argumenta que não houve comprovação da dependência econômica e da incapacidade do apelado. Solicita que o benefício previdenciário seja concedido apenas a partir da data da sentença ou da data do requerimento administrativo (ID 61014089). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Contrarrazões (ID 61014092). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 932, inciso III, e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/4/2024). No caso, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Conforme a sentença, o juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar ao autor a quantia de R$ 79.248,47 (setenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), atualizada até 7/11/2023. Fundamentou que o apelado pretende o recebimento de parcelas retroativas do benefício de pensão por morte concedido administrativamente, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Decidiu que, conforme o disposto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional, no caso, é de 5 (cinco) anos. O apelado cobra valores referentes ao período de julho de 2021 a janeiro de 2022 e, como a ação foi ajuizada em 2023, não há que se falar em ocorrência de prescrição. Destacou que a existência da dívida está devidamente demonstrada, conforme se extrai da publicação do Diário Oficial do Distrito Federal de 28/9/2022, em que há a concessão da pensão vitalícia ao apelado, a contar de 15/7/2021 (processo no 0080-00174675/2021-39, ID 177602500, pág. 43). Concluiu ser nítida a obrigação de pagamento das parcelas retroativas. Acrescentou que o apelado juntou aos autos contracheque que indica o pagamento da diferença de apenas R$ 68.505,71 (sessenta e oito mil e quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos) e que os réus não trouxeram qualquer elemento a afastar a quantia buscada ou a mostrar que a quantia paga é suficiente para cobrir o valor retroativo, reconhecido como devido administrativamente (ID 61014086). Por sua vez, como relatado, em suas razões recursais o apelante argui prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, argumenta que não houve comprovação da dependência econômica e da incapacidade do apelado. Solicita que o benefício previdenciário seja concedido apenas a partir da data da sentença ou da data do requerimento administrativo (ID 61014089). Nota-se que há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. Isso porque, o fundamento determinante da procedência da ação decorre do fato de o benefício previdenciário já ter sido concedido administrativamente pelo IPREV/DF ao apelado, que busca com a presente ação apenas o recebimento de valores retroativos do benefício. A concessão ou não do benefício não é objeto da presente ação, já que foi concedido administrativamente em setembro de 2022. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos art. 932, inciso III, art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação (R$ 79.248,47). Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator